Tribunal: STF
Processo: RE 1391472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Campo Largo interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO REALIZADO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO, COM ESTEIO NO ARTIGO 27, §1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO E NA LEI MUNICIPAL N.º 1.550/01. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. LEGISLADOR MUNICIPAL QUE TRATOU DE HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1.747.462-5. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA COM O DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. REMESSA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO-REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADOS. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.”



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 97 da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que houve violação à “cláusula de reserva de plenário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a parte recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, a recorrente sustenta, unicamente, que:  



    “No tocante ao requisito da repercussão geral, o presente recurso deve ser julgado porque sua importância transcende, e muito, a do caso concreto (CF, art. 102, § 3º). 



    É exatamente o que ocorre no presente caso. As questões trazidas à apreciação desse E. STF têm relevante interesse social, pois o que aqui se pretende é que esse Supremo Tribunal corrija a violação a princípios/dispositivos constitucionais, dentre eles aqueles previstos no art. 97 da Constituição. 



    Em suma, o julgamento deste Recurso é importante, precisamente porque envolve direitos protegidos pela Constituição Federal. Mais do que isso, a decisão deste recurso pode repercutir em diversos outros casos idênticos, perpetuando-se, assim, as graves violações aos princípios e dispositivos constitucionais aqui mencionados. Há, portanto, o caráter paradigmático que justifica seu conhecimento.”. 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.354.722/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/03/2022).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licença para tratamento de saúde. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Indeferimento de provas no processo judicial. Ausência de repercussão geral. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE nº 1.035.252/RS AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/08/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente